Tribunal: TJPA
Processo: 0009790-58.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3555 - Corrupção passiva
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009790-58.2018.8.14.0051

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: MANOEL RAIMUNDO PEREIRA DE JESUS, CRISTOVAO JOSE MOREIRA DOS SANTOS, GILBERTO PINHEIRO SARAIVA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.

CORRUPÇÃO PASSIVA. PERDA DA CNH. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. INSERÇÃO DE DADOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE AUTORIA. RECURSO IMPROVIDO.
Em que pese não haver certeza de que os réus são inocentes, mas pela inexistência de provas suficientes a formar o juízo de convicção necessário para a condenação, a medida que se impõe é a manutenção das absolvições em respeito ao princípio
in dubio pro reo.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade,
em CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos
termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público
,
irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que absolveu
Cristóvão José Moreira dos Santos, Gilberto Pereira Saraiva e Manoel Raimundo Pereira de Jesus
, das condutas imputadas na denúncia
contida
no Num. 5772499 - Pág. 1/6 dos autos.

As razões recursais do apelante voltam-se à tese de que nos autos existem provas suficientes de autoria e materialidade aptas a ensejar a condenação do réu Cristóvão José Moreira dos Santos, pela prática do crime de corrupção passiva (art. 317, CPB); de Gilberto Pereira Saraiva pela prática do crime de Associação Criminosa (art. 288, CP) e Inserção de Dados Falsos (art. 313-A, CP), bem como do acusado Manoel Raimundo Pereira de Jesus, pela pratica do crime de Falsidade Ideológica (art. 299, CP), com perda da CNH (
Num. 5772501 - Pág. 10 a Num. 5772519 - Pág. 9
).

Em Contrarrazões,
GILBERTO PEREIRA SARAIVA
requereu o Conhecimento do Recurso e, no mérito, pelo seu Improvimento, por ausência de prova da materialidade e autoria (Num. 5772519 - Pág. 12/13).

MANOEL RAIMUNDO PEREIRA e CRISTÓVÃO JOSÉ MOREIRA DOS SANTOS, em contrarrazões, respectivamente Num. 5772519 - Pág. 17 a Num. 5772520 - Pág. 1 e Num. 5772520 - Pág. 2/4, alegam insuficiência probatória, pugnando pela manutenção da sentença.

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo
CONHECIMENTO recursal e, no mérito, pelo PARCIAL PROVIMENTO, requerendo a condenação de CRISTÓVÃO JOSÉ MOREIRA DOS SANTOS e GILBERTO PINHEIRO SARAIVA pela prática do crime de corrupção passiva (art. 317, CP), bem como a condenação de MANOEL RAIMUNDO PEREIRA DE JESUS pelo crime de falsidade ideológica (art. 299 do CP) e perda da CNH (Num. 5772520 - Pág. 12/16).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1.

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade da apelação interposta, conheço do recurso.

2.

DO MÉRITO

2.1.

INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

Conforme relatado, o Ministério Público insurge-se contra a sentença que absolveu os apelados, aduzindo que as provas dos autos conduzem à condenação, nos seguintes termos:

Cristóvão José Moreira dos Santos, pela prática do crime de corrupção passiva (art. 317, CPB);

Gilberto Pereira Saraiva pela prática do crime de Associação Criminosa (art. 288, CP) e Inserção de Dados Falsos (art. 313-A, CP);

Manoel Raimundo Pereira de Jesus, pela pratica do crime de Falsidade Ideológica (art. 299, CP), com perda da CNH.

Narra a denúncia, em síntese, que os apelados se envolveram em práticas criminosas ligadas à cobrança de valores indevidos, na tentativa de fraudar procedimentos no DETRAN. O acusado Cristovão José Moreira, instrutor do Centro de Formação de Instrutores, solicitou a quantia de R$300,00 ao acusado Manoel Raimundo Pereira para que obtivesse sua habilitação sem realizar o exame teórico de legislação. O apelado Gilberto Pinheiro, instrutor de aulas prática, foi o responsável para que Manoel recebesse a habilitação sem realizar prova prática.

Trata-se da
Operação “Bincagem Fastasma” deflagrada pela Polícia Civil em Santarém/PA, cuja investigação se deu a partir de denúncia do DETRAN e objetivou apurar e combater um esquema criminoso voltado para a emissão de CNH’s de forma fraudulenta (obtenção do documento sem realização das provas teórica e prática) e outras infrações.

As individualizações das condutas de cada apelado, apurada durante as investigações, constam em id Num. 5772364 - Pág. 8/9.

A interceptação telefônica em relação aos apelados nada acrescentaram.

O delegado Sílvio foi inquirido como testemunha de acusação e, advertido, às perguntas realizadas em Juízo, relatou “
que as investigações começaram a partir de determinação da delegacia Geral após receber documentação do Detran a cerca de várias Carteiras de Habilitação emitidas de forma irregular. Que não se consegue ler a prova de legislação em 3 minutos. Acredita que estava tão escancarado que não tinham mais preocupação de correr risco.

que na sala da prova de legislação somente está o avaliador. Que não foi filmado e nem tirado foto. Que não recorda se existe sistema de segurança e nem quantos computadores tem. Que não sabe informar quantas pessoas fazem a prova de uma vez, se somente uma ou várias. Que chegou no Cristóvão a partir do depoimento de Manoel. Que foi feito reconhecimento fotográfico, pelo seu Manoel. Que pegou fotos do Cristóvão de rede social. Que pegou fotos de várias pessoas diferentes, inclusive de Cristóvão. Que retifica e diz que estava falando do Gilberto. Que não recorda dos fatos sobre Cristóvão. Que a pessoa que faz a prova assina um documento após realizar a prova de legislação. Não foi identificado quem fez a prova no lugar do Manoel. Que não sabe informar sobre como é feito o pagamento de taxas. Que o valor de R$-300,00 (trezentos reais) foi para propina, segundo o depoimento de Manoel”.

As testemunhas inquiridas em Juízo, além do Delegado, nada acrescentaram pois alegaram desconhecimento em relação aos fatos ou

de algum fato ligado a propina, relacionados aos apelados.

2.1.1.

MANOEL RAIMUNDO PEREIRA DE JESUS

O Ministério Público alega que existem provas de autoria e materialidade, ocasião em que o apelado deve ser condenado pela pratica do crime de Falsidade Ideológica (art. 299, CP), com consequente perda da CNH.

Em seu depoimento perante o Juízo, afirmou “
que tirou a Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Que Gilberto era professor da auto escola e Cristóvão, instrutor.

Que os R$-300,00 (trezentos reais) que pagou ao Cristóvão era para pagar as taxas, pois estava viajando. Que as taxas davam menos do que esse valor, o troco ficou para ele. Que a expressão “quem quiser pular carneirinho, é só falar comigo” era brincadeira que o Cristóvão falava na sala de aula. Que fez as duas provas. Que fez a prova, mas não sabe se foi em três minutas. Na prova estavam as trinta questões certas. Que acha que não acertou as trinta questões. Aí mandaram carta para retornar ao Detran. Que refez a prova e acertou umas 24 questões. Que deu dinheiro apenas para pagar as taxas da auto escola. Que Gilberto não pediu dinheiro para passar na prova prática. Que deu uma faixa de duzentos, não lembra. Que era para pagar boleto. Que deu para o instrutor porque estava com muita pressa para fazer a auto escola. Aí perguntou se ele aceitaria o dinheiro para pagar enquanto viajava, e ele disse que sim. Que perante a autoridade policial, não leu o depoimento, que só fez assinar. Que confirma que fez as provas do Detran e que o valor pago aos outros acusados era para pagar taxas”.

O artigo 299, do Código Penal dispõe:

Falsidade ideológica

Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante:

Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, de quinhentos mil réis a cinco contos de réis, se o documento é particular.

O crime de falsidade ideológica, tipificado no artigo 299 do Código Penal possui tratamento relativamente diferenciado. Isso porque, para que tal crime se configure, é imprescindível a presença do dolo específico e do especial fim de agir de se lesar o particular ou o Estado, tendo a clara e inequívoca intenção de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.

Depreende-se dos autos que o apelado nega veementemente os fatos imputados na Denúncia, alegando que o dinheiro entregue aos demais apelados tinham destinação lícita, ou seja, pagamento de taxas do Detran.

Aduziu que recebeu a intimação para comparecer à Delegacia e que somente assinou o depoimento coletado em sede inquisitorial, não o lendo.

Ou seja, o depoimento colhido perante autoridade policial não foi confirmado em Juízo, não tendo, o Ministério Público, se desincumbido do ônus de provar que autoria do delito imputado á Manoel Raimundo Pereira de Jesus.

Não há, portanto, nos autos, qualquer lastro probatório que denote que o apelado cometeu o delito de falsidade ideológica.

Não há substrato probante que demonstre que o apelado incorreu em uma das condutas incriminadores que perfazem o tipo penal em questão.

A existência de meros indícios de que o agente atuou com o especial fim de agir previsto no artigo 299 do Código Penal não é suficiente para sustentar sua condenação criminal, devendo ser invocada a prevalência da dúvida em favor do réu se as provas são frágeis e insuficientes.

Quando ausentes os elementos do tipo em questão, ou estes não são possíveis de serem comprovados, como ocorre neste processo, impossível se dizer que o mesmo foi praticado, pois tal ausência implica na atipicidade da conduta.

Levando então em consideração a ausência de provas suficientemente robustas no caso em discussão, além de não estarem demonstrados tais requisitos essenciais para a configuração do crime de falsidade ideológica, temos, por consequência, que ele não se configurou.

Nesse sentido, temos a seguinte jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - FALSIDADE IDEOLÓGICA - RECURSO MINISTERIAL QUE PRETENDE A CONDENAÇÃO DO RÉU - DELITO NÃO CARACTERIZADO - ABSOLVIÇÃO MANTIDA. A configuração do delito descrito no art. 299 do CP exige além do dolo genérico, o especial fim de agir que se revela na intenção de prejudicar direito, produzir obrigação ou modificar a verdade sobre fato juridicamente relevante. A ausência do dolo específico acarreta a atipicidade da conduta. (Des. Paulo Cézar Dias, Apelação Criminal nº 1.0647.07.081244-9/001, Sumula publicada em 10/01/2013).

Assim, mantenho o decreto absolutório do apelado MANOEL RAIMUNDO PEREIRA DE JESUS.

2.1.2.

CRISTÓVÃO JOSÉ MARIA DOS SANTOS

Contrariando o entendimento do Magistrado, o Órgão Ministerial imputa à Cristóvão José Moreira dos Santos a conduta delitiva de corrupção passiva (art.

317, CPB).

Em seu depoimento prante a autoridade policial, exerceu seu direito de ficar calado, Num. 5772362 - Pág. 7.

Em Juízo, ao ser interrogado, afirmou “
que é instrutor da arte teórica de auto escola. Que não tem acesso à prova. Que primeiro a pessoa faz exame psicotécnico, que não tem nada haver com a auto escola. Passou, vai para auto escola. Paga o curso e as taxas.

Todas as provas são feitas no Detran.

Que primeiro faz as aulas e depois faz as aulas práticas. Que somente dá aula teórica. Não aplica prova prática. Que dá aulas correspondentes às horas mínimas. Que Manoel pagou a taxa e mais a auto escola. Que não tem como o depoente fazer a prova do Detran. Que somente um aluno não foi aprovado no Detran até hoje. Que seus alunos estudam bastante e por isso passam. Que foi a primeira vez que foi acusado disso.

Que não pediu dinheiro para Manoel. Que conhece Gilberto profissionalmente. Que na época era instrutor. Que hoje é proprietário de auto escola. Que não recebeu dinheiro diretamente do Manoel. A auto escola faz pacote, incluindo taxas. Que a taxa de simulador também pode ser incluso. Que como instrutor, já recebeu valor referente à taxa, para facilitar para o aluno.

Que insiste que somente dá aula teórica. que no dia da prova somente leva o comprovante de pagamento. Que pode pagar pelo aluno, leva para auto escola e a auto escola se responsabiliza em entregar para o aluno”.

Segundo o art. 317 do Código Penal:

Art. 317 - Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa.

§ 1º - A pena é aumentada de um terço, se, em consequência da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo dever funcional.

Após detido exame das provas erigidas ao longo da instrução, verifico que o contexto probatório não traz a certeza necessária para a prolação de um édito condenatório.

Conforme bem destacou o MM. Juiz na sentença, vários depoimentos testemunhais colhidos na fase inquisitiva apontavam a existência de indícios de fraude na emissão de Carteira de Habilitação, porém não há elementos que denotem que o apelado realizou a conduta descrita no tipo.

O único indício que corroborava a tese do Órgão Acusatório era o depoimento de Manoel, outro apelado, que não confirmou a versão prestada na fase inquisitorial, quando interrogado em Juízo.

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não foram produzidas provas suficientes para comprovar a prática, pelo apelado, do crime de corrupção passiva narrado na denúncia.

O apelado negou a prática do crime que lhe foi imputado, alegando que não estava conluiado com os apelados e que nunca solicitou ou recebeu vantagem indevida.

As testemunhas ouvidas na fase judicial nada acrescentaram à tese Ministerial.

Desse modo, não pela certeza de que o apelado seja inocente, mas pela inexistência de provas suficientes a formar o juízo de certeza necessário para a condenação, a prudência recomenda a manutenção da absolvição do réu em relação ao delito de corrupção passiva, em respeito ao princípio
in dubio pro reo.

2.1.3.

GILBERTO PEREIRA SARAIVA

Em relação ao apelado Gilberto Pereira Saraiva, o apelante entende que restou consumado delito previsto no art. 288, do Código Penal (Associação Criminosa), bem como a conduta de Inserção de Dados Falsos (art. 313-A, CP).

Tanto durante as investigações, Num. 5772323 - Pág. 12, como em Juízo, o apelado nega as acusações.

Ariele Maria Pereira de Sousa, depôs, perante autoridade policial, Num. 5772285 - Pág. 6, aduzindo
que frequentou e foi aprovada em todas as etapas na Escola Auto Center. Que realizou a prova de legislação. Que presenciou Gilberto insistir na cobrança de R$-550,00 (quinhentos e cinquenta reais) para não realizar os exames do Detran, apenas concluísse o curso de formação e recebesse logo sua CNH. Que não aceitou, mas que pagou R$-350,00 (trezentos e cinquenta reais) a uma pessoa chamada Cláudio. Que a CNH chegou 15 dias depois”.

Tharlisson Euler Gualberto Miranda, afirmou, em sede inquisitorial,

Num. 5772288 - Pág. 9,
“que procurou a Auto Escola Tapajós para tirar a habilitação. Que pagou o valor de R$-850,00 (oitocentos e cinquenta reais) pelos serviços da Auto Escola, e mais duas taxas, sendo uma de R$-225,00 (duzentos e vinte e cinco reais) e outra de R$-265,00 (duzentos e sessenta e cinco reais) salvo engano. Que após a realização das aulas teóricas, foi procurado por Gilberto, conhecido pelo nome “Gil”, proprietário da Auto Escola, que propôs que se o depoente pagasse mais o valor de R$-400,00 (quatrocentos reais), não precisaria se submeter ao exame de legislação do Detran. Que não aceitou a proposta. Que quando realizava as aulas práticas o Gilberto falava que tinha dois jeitos para tirar a Habilitação, um fácil e um difícil, porém o depoente interrompeu a conversa, ocasião em que o Gilberto não chegou a mencionar como seria o jeito fácil. Que foi considerado “inapto” na prova prática, mesmo, a seu entender, tendo realizado tudo em conforme aprendeu”.

Os depoimentos acima, prestados perante autoridade policial, não foram confirmados em Juízo.

Manoel, também apelado no caso telado, não reconheceu o depoimento prestado na fase investigativa, negando que tenha pago “propina”, conforme já exposto.

Na fase judicial, ao ser interrogado, Gilberto Pereira Saraiva relatou “
que hoje é dono da auto escola Tapajós. Que na época era instrutor de aula prática. Que as vezes o aluno vai direto na auto escola e já gera a taxa. Que faz a captura de imagem no Detran.

Que volta para escola, agenda o exame de vista. Depois faz aula de legislação na auto escola. Depois vai fazer a prova de legislação no Detran. Que não consegue entrar na sala de prova, que não conhece quem faça a prova no lugar de outro. Que nem tem acesso a área prática. que Cristóvão dava aula da parte teórica. Que não lembrava de Manoel. Que não teve essa história que Manoel falou na Delegacia de que teria recebido dinheiro. Que isso não ocorreu"
.

A rigor, o que pesava contra o réu era, o depoimento de Manoel, apelado, que ouvido na delegacia, lhe imputou e a outra pessoa, a prática de cobrança de propina; e as declarações prestadas por Tharlisson e Ariele, que não foram confirmadas em Juízo, não podendo fundamentar a condenação pelas provas colhidas sem o crivo do contraditório (art. 155 do Código de Processo Penal)

Ausente prova de que o réu efetivamente realizou a conduta, não há que se falar em condenação pelo crime de corrupção passiva, conforme requerido em parecer Ministerial, justificando-se a manutenção da absolvição.

Em relação ao crime de associação criminosa, previsto no artigo 288 do Código Penal, colaciona que
:

Associarem-se 3 (três) ou mais pessoas, para o fim específico de cometer crimes:

Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos

Para a configuração do delito de associação criminosa é necessário o preenchimento de requisitos específicos.

A respeito do tema, ensina o professor CELSO DELMANTO:

"cuida-se de punir, pelo perigo que representa para a paz e a segurança públicas, a associação de três ou mais pessoas, para o fim específico de cometer crimes. Excluem-se, por evidente, os crimes culposos e preterdolosos, não sendo possível haver associação criminosa para a prática de crimes não dolosos. Tal como se defendia para o antigo crime de quadrilha ou bando (hoje alterado), no atual crime de associação criminosa deve-se exigir o requisito da estabilidade ou permanência do vínculo associativo, não bastando uma associação eventual ou passageira, hipótese em que poderá haver mera coautoria ou participação (CP, art. 29). O tipo penal em questão trata, na verdade, de punir verdadeiros 'atos prepatórios', exceção esta, todavia, que é expressamente autorizada pelo art. 31 do CP ('o ajuste, a determinação ou instigação e o auxílio, salvo disposição expressa em contrário, não são puníveis, se o crime não chega, pelo menos, a ser tentado'). Por se tratar de crime de perigo, e não de dano, não se exige para a sua consumação a efetiva prática de crimes, bastando que esta seja a finalidade da associação". (Código Penal Comentado, Saraiva, 9ª ed., 2016, pag. 847).

In casu
, de igual modo, não há provas suficientes de que os acusados estavam associados, de forma estável e permanente, para a prática de crimes, sendo impossível a condenação pelo crime do artigo 288 do Código Penal.

Em relação ao crime
inserção de dados falsos em sistema de informações, com previsão no
art. 313-A do mesmo Diploma Legal, temos o seguinte
:

Art. 313-A. Inserir ou facilitar, o funcionário autorizado, a inserção de dados falsos, alterar ou excluir indevidamente dados corretos nos sistemas informatizados ou bancos de dados da Administração Pública com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outrem ou para causar dano:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa

Neste delito, o dolo consiste na vontade livre e consciente de praticar as condutas tipificadas, acrescido do especial fim de agir - obter vantagem indevida para si ou para outrem ou causar dano. A consumação ocorre com a mera inserção ou facilitação de inserção de dados falsos ou, ainda, com real alteração ou indevida de dados corretos; não se exigindo para a consumação a obtenção da vantagem indevida para outrem ou o dano, embora se exija o fim especial de agir (Celso Delmanto, Código Penal Comentado, 8ª Ed., p. 898).

Não encontro evidência nos autos que demonstre com exatidão que o apelado Gilberto, exercendo a função de instrutor de auto escola, agente público, tenha realizado a conduta descrita no tipo. A versão apresentada na fase inquisitorial não foi confirmada em juízo. Pelo contrário. O apelado Manoel afirma que participou de todas as aulas e realizou as provas, de legislação e prática.

No mais, as declarações prestadas durante a investigação, por Tharlisson e Ariele, demonstram que ambos assistiram todas as aulas, de legislação e prática, concluindo as horas-aulas mínimas determinadas pela Lei.

Do acervo probatório não temos a certeza de que houve a prática, pelos apelados, de qualquer um dos crimes imputados na denúncia.

Sabe-se que, conforme apurado nas investigações, claramente houve uma fraude na emissão da Habilitações, porém no caso telado, diante da fragilidade das provas dos autos, o envolvimento dos apelados não restou comprovado.

Neste sentido, transcrevo o seguinte julgado:

APELAÇÃO CRIME – CORRUPÇÃO PASSIVA (ARTIGO 317 DO CÓDIGO PENAL)– SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. APELO MINISTERIAL. CONDENAÇÃO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO OU SOLICITAÇÃO DE VANTAGEM INDEVIDA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Inexistindo provas suficientes a demonstrar que o acusado recebeu ou solicitou vantagem indevida, impõe-se manter a r. sentença absolutória. (TJPR - 2ª C.Criminal - 0024926-45.2015.8.16.0019 - Ponta Grossa - Rel.: Desembargador Luís Carlos Xavier - J. 19.06.2020) (TJ-PR - APL: 00249264520158160019 PR 0024926-45.2015.8.16.0019 (Acórdão), Relator: Desembargador Luís Carlos Xavier, Data de Julgamento: 19/06/2020, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/06/2020)

Constata-se que faltam elementos suficientemente capazes de compor juízo de certeza acerca das condutas delitivas, devendo incidir o princípio jurídico
in dubio pro reo
, de modo a confirmar a absolvição dos apelados, nos termos do art. 387, VII, do Código de Processo Penal.

Outrossim, inexistindo provas de que a habilitação foi emitida de forma fraudulenta, descabido o pedido de perda da CNH.

3.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, CONHEÇO do Recurso interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter incólume a sentença.

É o voto.

Belém, 26/10/2023